Tribunal: TJES
Processo: 5000189-09.2020.8.08.0028
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Presencial
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-09.2020.8.08.0028

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP

PARTE RE: SAMUEL ALVES DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. INABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária em Mandado de Segurança que concedeu a ordem para anular o ato de inabilitação da impetrante nos lotes 05 e 06 do Edital de Licitação nº 037/2020, na modalidade Pregão Presencial Registro de Preços, do Município de Iúna, a qual se deu sob o fundamento de que o profissional técnico indicado não possuía a formação exigida no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inabilitação da empresa licitante foi legal, diante da apresentação de profissional com graduação em "Engenharia Elétrica - Habilitação Engenharia da Computação" para cumprir exigência editalícia de "engenheiro elétrico ou técnico eletrônico".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da formação em "Engenharia Elétrica" como curso principal é suficiente para atender ao requisito do edital, sendo que a habilitação em "Engenharia da Computação" apenas agrega competências, e não as subtrai.

O diploma, a certidão de colação de grau e o registro regular no CREA/ES atestam de forma inequívoca a capacidade técnica exigida pelo instrumento convocatório, o que evidencia o direito líquido e certo da impetrante.

A inabilitação da licitante configura ato eivado de formalismo excessivo, que fere o caráter competitivo da licitação e contraria o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa.

A via do mandado de segurança é adequada para corrigir a lesão a direito líquido e certo decorrente da aplicação ilegal de regra editalícia, não sendo exigível a impugnação prévia do edital uma vez que a controvérsia não reside na regra em si, mas em sua aplicação no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,CONHECER da remessa necessaria e CONFIRMAR integralmente a r. sentenca de 1 Grau, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em Mandado de Segurança impetrado por
MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP
contra ato coator do
MUNICÍPIO DE IÚNA
, em que foi concedida a segurança pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna, a fim de anular a inabilitação da impetrante nos lotes 05 e 06 do Edital de Licitação nº 037/2020, na modalidade Pregão Presencial Registro de Preços.

Na petição inicial, a impetrante alega ter sido inabilitada sob o fundamento de não ter apresentado "Atestado de Capacidade Técnica competentes aos itens relacionados, assinado por profissional competente com o devido registro junto ao CREA ou CFT acompanhado de Acervo Técnico". Sustentou que a decisão foi ilegal, pois seu engenheiro responsável possui formação em Engenharia Elétrica, com devido registro no CREA/ES, o que atenderia às exigências do edital.

Ao prestar informações, a autoridade coatora defendeu a legalidade do ato, afirmando que a impetrante descumpriu as regras previstas na cláusula 7.5 do Edital. Ainda, argumentou que o profissional constante do acervo técnico da empresa possuía os títulos de Técnico em Eletrotécnica e Engenheiro de Computação, o que não atendia as exigências requeridas pelo instrumento convocatório.

Após examinar com acuidade o caderno processual, registro que, a meu ver, a sentença submetida ao reexame necessário não merece qualquer reforma, pelas razões que passo a expor.

No caso em tela, o Edital de Licitação nº 037/2020 exigia, nos itens 7.5.1 e 7.5.2, que o responsável técnico da licitante fosse "engenheiro elétrico ou técnico eletrônico" (id. 9040160).

7.5.1. Certidão de registro e regularidade no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA ou Certidão de registro e regularidade Conselho Regional do Técnicos Industriais – CFT (Lei federal 13.639/2018), da licitante (pessoa jurídica)
e do (s) responsável (eis) técnico (s) (engenheiro civil, ou mecânico, ou engenheiro (ou técnico) em segurança do trabalho ou engenheiro elétrico ou técnico eletrônico)
; para os lotes referentes a palcos, arquibancadas, sonorização, iluminação, telões, painel de led e gerador. (
grifo próprio
)

7.5.2. Atestado (s) de capacidade técnica fornecida (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, impresso preferencialmente em papel timbrado do declarante, com reconhecimento de firma do responsável pela assinatura do atestado, comprovando que a empresa prestou ou presta serviço pertinente ao objeto deste pregão; devidamente registrado (s) no CREA ou CFT, acompanhados de acervo técnicos dos profissionais; para os lotes referentes a palcos, arquibancadas, sonorização, iluminação, telões, painel de led e gerador, sendo que para os lotes de palcos e arquibancadas, engenheiro civil, ou mecânico, ou engenheiro (ou técnico) em segurança do trabalho e para sonorização, iluminação, telões, painel de led e gerador, engenheiro elétrico ou técnico eletrônico.

A impetrante, por sua vez, apresentou documentação de profissional que ostenta o título de "Bacharel em Engenharia Elétrica - Habilitação Engenharia da Computação", com regular inscrição no CREA/ES sob o nº ES-027880/D (id. 9040128, página 23).

Nesse contexto, a decisão do juízo de primeiro grau foi precisa ao concluir que a comprovação da formação em "Engenharia Elétrica" como curso principal é suficiente para atender ao requisito do edital, sendo que a habilitação em "Engenharia da Computação" apenas agrega competências, e não as subtrai.

Com efeito, o diploma, a certidão de colação de grau e o registro no CREA atestam a capacidade técnica exigida pelo Edital de Licitação nº 037/2020, do que se verifica a existência de direito líquido e certo que autoriza a concessão da segurança.

O MM. Magistrado
a quo
, ao se debruçar sobre tal fato, ponderou no sentido de que:

“O impetrante demonstrou ter preenchido os requisitos constantes no edital do certame licitatório (...), na medida em que comprovou possuir em seu quadro de funcionários pessoa que possua capacidade técnica e este registrado regularmente no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Neste caso em testilha, o impetrante foi hábil em comprovar que seu funcionário, Sr. Jovani Prado Murani detém bacharelado em Engenharia Elétrica com ênfase em engenharia da computação (ID. 4679103 pág. 5), bem como que está devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura sob o nº ES-027880/D (ID. 4679103 - pág. 7)”.

Ademais, a tese da autoridade coatora - de que a empresa deveria ter impugnado o edital previamente - não viceja, pois, na verdade, não se está a questionar a regra editalícia, mas a ilegal aplicação da regra ao caso concreto.

De igual modo, o parecer ministerial corrobora o acerto da conclusão alcançada pelo MM. Juiz
a quo
ao destacar que a inabilitação da impetrante no certame configurou ato eivado de formalismo excessivo, ferindo o caráter competitivo da licitação e indo de encontro ao interesse público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO integralmente a r. sentença de 1º Grau
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)